Tribunal: STF
Processo: AI 702192
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO EM 
   RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do Regimento 
   Interno do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo 
   regimental, entre outros feitos, é incluído em mesa sem publicação 
   em pauta, não há que falar em nulidade (art. 83, § 1º, inc. III).